Tribunal: TJDFT
Processo: 0003602-38.2016.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração em apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional de três anos. Art. 44 da lei 10.931/2004 combinado com art. 70 da lug. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, com fulcro no art. art. 924, inc. V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados, bem assim em prequestionar a matéria em caso de não provimento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX.
CC, art. 206, § 3o, VIII.
CPC, art. 489, § 1o, VI; art. 921, III e § 4o; art. 927; art. 928; art. 1.022; art. 1.025.
Lei 10.931/2004, art. 44.
Decreto-Lei 57.57.663/66, art. 70.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.